Tribunal: TJMT
Processo: 0002966-54.2018.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002966-54.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 024.387.071-00 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO AGUILHARES - CPF: 746.715.021-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – APARENTE DESPROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEGÍTIMA DEFESA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
“exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498), o que não se verifica no caso.

“
Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária [...]
” (TJMT, RSE no 0000900-68.2018.8.11.0034).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002966-54.2018.8.11.0023 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RECORRENTE(s):
NILSON DA SILVA FERNANDES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por NILSON DA SILVA FERNANDES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJE no 0002966-54.2018.8.11.0023),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo meio cruel – art. 121, § 2o, III, do CP - (ID 215022412).

O recorrente sustenta que teria agido em legítima defesa.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente (ID 215022423).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 215022425).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 215022426).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PLEITO DEFENSIVO QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO – LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA NÃO VERIFICADA DE PLANO - DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 223090651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 29/05/2017, por yolta das 00h30min, no Distrito União do Norte, localizado no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado NILSON DA SILVA FERNANDES matou a vítima MARCIO AGUILHARES, por meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme consta, nas circunstâncias acima indicadas, ao tomar conhecimento de que o denunciado havia agredido seu irmão (MARILVAN FARIAS AGUILHARES), a vítima dirigiu-se até a residência dele.

Ao avistá-la, em posse de uma arma de fogo (não apreendida), o denunciado efetuou dois disparos, os quais atingiram na região mamária direita.

Não bastasse, mesmo caída ao solo, o denunciado passou a golpeá-la diversas vezes com uma faca (apreendida), atingindo as regiões torácica esquerda, mamária esquerda, mamária direita, hipocôndrio direito, carotidiana direita e espondiliana e dorsal esquerda, causando múltiplas lesões e intenso sofrimento físico, conforme descrito no laudo de necropsia e mapa topográfico de fls. 15/17. [...]

Ante o exposto, o MINISTEÚRIO PÚÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia NILSON DA SILVA FERNANDES pela prática da conduta capitulada no artigos 121, $2°, incisos lll e IV, do Código Penal [...].
”
(Marcelo Mantovani Beato, promotor de Justiça – ID 215026243 – fls. 9/10)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Não obstante os valiosos argumentos da defesa a denúncia deve ser acolhida e o réu pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em consonância com o parecer ministerial, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

A materialidade do(s) delito(s) vem consubstanciada pelo laudo pericial (Num. 35936001 - Pág. 22) e pelo laudo de confronto necropapiloscópico (Num. 35936001 - Pág. 30/31).

E, nesta fase, o Estatuto Processual Penal contenta-se com os indícios suficientes de autoria, os quais, igualmente, encontram-se presentes com base na confissão do acusado, tanto na fase inquisitorial como sob o crivo do contraditório.

Na primeira fase do procedimento escalonado do júri (judicium accusationis), a dúvida socorre a sociedade em prejuízo do(s) acusado(s), vale dizer, o princípio in dubio pro societate sobrepõe-se ao in dubio pro reo e um mínimo de dúvida a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda-se seja a questão submetida à apreciação do juízo competente, sendo defeso ao juiz antecipar-se ao júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos jurados.

O increpado argumenta ter agido em legítima defesa, mas há indícios de que tenha excedido dolosamente os limites daquela.

É que teria ele alvejado a vítima com dois disparos de arma de fogo - segundo seu depoimento para se defender -, derrubando-a ao solo, ocasião em que teria prosseguido com a conduta e desferido 8 golpes de faca em área nobre (peito), consumando o delito.

Daí por que a(s) qualificadora(s) descrita(s) no inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal deve(m) ser apreciada(s) pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à competência constitucional, diante do exagerado número de golpes de arma branca contra o peito do ofendido.

De outro lado, a qualificadora do inciso IV do § 2° do art. 121 do Código Penal deve ser excluída porque a vítima, armada com uma faca, foi ao encalço do acusado para vingar o irmão dela.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado NILSON DA SILVA FERNANDES por infração ao art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, considerada a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria na determinação do art. 413 do Código de Processo Penal. [...].”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – ID 215022412)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 2017/0329/MLGN-WKT (ID 215026243 – fls. 30/33) e Auto de Apreensão (ID 215026243 – fls. 27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Braulio Castro Cezario, investigador de Polícia (
ID 215026243 – fls. 34), Moshe Dayan Simão Kaveski, policial militar (ID 215026243 – fls. 35/36), Antonio Marcos Abreu Santos, policial militar (ID 215026243 – fls. 37/38), Erica Patrícia Aguilhares Rodrigues, testemunha (ID 215026243 – fls. 39), Malrivan Farias Aguilhares Rodrigues, irmão da vítima (ID 215026243 – fls. 40), Matheus da Silva Fernandes, testemunha (ID 215026243 – fls. 41/42), Luzia dos Santos, testemunha (ID 215026243 – fls. 53), Sidnei da Silva, testemunha (ID 215026243 – fls. 54
), Eliane Boia de Lima, testemunha (
ID 215026243 – fls. 64) e
NILSON DA SILVA FERNANDES, recorrente (
ID 215026243 – fls. 55/57).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Antonio Marcos Abreu Santos, policial militar (ID 215022389), Aparecida Farias Aguilares, testemunha (ID 215022389),
Braulio Castro Cezario, investigador de Polícia (
ID 215022389), Malrivan Farias Aguilhares Rodrigues, irmão da vítima (ID 215022389), Erica Patrícia Aguilhares Rodrigues, testemunha (ID 215022389) e
NILSON DA SILVA FERNANDES, recorrente (
ID 215022410).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, verifica-se que no dia 29.5.2017, por volta das 0h30min, no Distrito de União do Norte, no município de Peixoto de Azevedo/MT, a vítima Márcio Aguilhares se dirigiu até a residência de NILSON DA SILVA FERNANDES [recorrente], após tomar conhecimento de que seu irmão [
Malrivan Farias Aguilhares Rodrigues] havia sido agredido por ele. No local, o recorrente atingiu a vítima com 2 (dois) disparos de arma de fogo, ocasionando sua queda ao solo. Em ato contínuo, o recorrente desferiu 8 (oito) golpes de faca contra a vítima, causando-lhe ferimentos nas
regiões torácica esquerda, mamária esquerda, mamária direita, hipocôndrio direito, carotidiana direita e espondiliana e dorsal esquerda, as quais resultaram na sua morte por choque hipovolêmico (ID 215026243 – fls. 1/9).

Os disparos de arma de fogo e os golpes de faca foram admitidos pelo próprio recorrente, nas fases policial e judicial, embora tenha alegado legítima defesa sob assertiva de que a vítima teria ido até a sua residência na posse de uma faca (
ID 215026243 – fls. 55/57; ID 215022410
).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
o acusado não usou moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão da vítima, já que, na oportunidade, atirou 2 (duas) vezes e, após o ofendido já ter caído ao chão, desferiu mais 8 (oito) golpes de faca no corpo do ofendido [...]
” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 223090651), a indicar possível desproporcionalidade e aparente inobservância aos limites da legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
“exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498), o que não se verifica no caso.

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária [...]
.” (TJMT, RSE no 0000900-68.2018.8.11.0034 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.5.2024)

Portanto, a absolvição sumária mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024